Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-91.2022.8.11.0047
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-91.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), THEREZINHA LOPES DOS SANTOS - CPF: 042.214.841-52 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), THEREZINHA LOPES DOS SANTOS - CPF: 042.214.841-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO do banco/réu e julgo PREJUDICADO o recurso da autora.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO –ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO PORQUE CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA SEM INSTRUMENTO PÚBLICO – DIGITAL DA AUTORA APOSTA NA CÉDULA BANCÁRIA – ASSINATURA DA FILHA DA AUTORA A ROGO DO CONTRATANTE – INSTRUMENTO SUBSCRITO TAMBÉM POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – TEORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO ONSIGNADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. 1. No caso, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que na cédula bancária juntada foi aposta a digital da autora, estando ela regularmente representado por sua filha, que assinou o documento a rogo do contratante, sendo o instrumento também subscrito por duas testemunhas, não havendo nada que ponha em dúvida a validade do contrato. 2. A condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade, não sendo exigida em lei qualquer formalidade especial à celebração de contrato de mútuo financeiro por pessoa analfabeta, e, além do mais, uma vez que há, como no caso, extratos de pagamento comprovando o recebimento do valor do empréstimo pela autora, para plena disposição/fruição desta aplica-se ao caso a teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral. 3. Comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, não há falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e também por THEREZINHA LOPES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº

1000045-91.2022.8.11.0047), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido da autora para “
a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos (ID. 79097710)
.
a.1
)
DETERMINAR
à autora que promova o depósito judicial dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, atrelado ao contrato objeto da lide, com o desiderato de garantir o retorno das partes ao “
status quo ante
”, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes; b)
CONDENAR
o requerido à
repetição do indébito
, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro, a quantia de R$ 744,00 referente única e exclusivamente ao contrato anulado
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c)
CONDENAR

o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, conforme documento de ID. 74765265 (Súmula 54, STJ)
”
; a r. sentença condenou o Banco/requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora (cf. Id. nº 198454170).

O Banco/apelante afirma que a “contratação do empréstimo reclamado foi legítima”, e que, a parte autora
não comprovou

a existência de danos materiais e morais, modo que, devem ser afastadas tais condenações e a demanda julgada improcedente e, alternativamente “
caso seja mantida a condenação do Recorrente, o que não se espera, ou em caso de redução do valor fixado, requer seja, ainda, reformada a sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
”
.
Pede, ao final, o provimento do recurso, “
para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência, segundo as razões aduzidas
” (cf. Id. nº 198454173).

A autora/apelante sustenta que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para compensar o abalo moral a ela infligido pela conduta da apelada, bem como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenizatório ao patamar de R$ 15.000 (cf. Id. nº 198454177).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 198454180 e Id. nº198454181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação declaratória/ indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que,
ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo decorrente do contrato de nº 593694803, o qual alega que

“
é nulo de pleno direito, porquanto, não foram fornecidas as informações necessárias (se quer foi fornecida cópia do contrato), bem como não foram cumpridas as formalidades necessárias e insuperáveis, pois, tratando-se de pessoa não alfabetizada o contrato deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública
”

(cf. Id. nº 198453241 - Pág. 2).

O
Banco/réu objetou, afirmando a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos impugnados, esclarecendo que
“
a condição de analfabetismo da parte Autora, não a torna incapaz para os atos da vida civil, inexistindo solenidade para a validade de negócio jurídico pactuado por pessoas nessa condição
” e que “
no presente caso, o banco cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas”, inclusive, ressalta que “a filha da parte autora fora quem assinou o contrato, ou seja, assinatura a rogo constante no contrato, logo, não há que se falar em desconhecimento do contrato pactuado. Ainda, o Banco cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, bem como, apresentação dos documentos pessoais de cada uma
”. Para
provar os fatos, o Banco apresentou cópias da “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento”, e de documentos pessoais do autor

e das testemunhas que assinaram o contrato (cf. Id. nº 198454152), além dos extratos da operação (cf. Id. nº 198454153) e cópias de comprovante de transferências bancárias na conta da autora operação (cf. Id. nº 198454154).

Na impugnação à contestação, a autora insurgiu-se contra os documentos juntados, afirmando
que “
a instituição financeira busca alicerce na pretensa ideia de que o mero crédito dos valores em favor do cliente é capaz, mesmo com evidente irregularidade na contratação, de convalidar o negócio jurídico ou no pretenso direito compensatório de valores alegadamente creditados em conta corrente de titularidade da autora em caso de reconhecimento da irregularidade na contratação
”

(cf. Id. nº 198454156).

Ao julgar o mérito da demanda, o MM. Juiz concluiu pela procedência dos pedidos da parte autora para
para “
a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos (ID. 79097710)
.
a.1
)
DETERMINAR
à autora que promova o depósito judicial dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária, atrelado ao contrato objeto da lide, com o desiderato de garantir o retorno das partes ao “
status quo ante
”, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes; b)
CONDENAR
o requerido à
repetição do indébito
, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro, a quantia de R$ 744,00 referente única e exclusivamente ao contrato anulado
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c)
CONDENAR

o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, conforme documento de ID. 74765265 (Súmula 54, STJ)
”
; a r. sentença condenou o Banco/requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora (cf. Id. nº 198454170).

De fato, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que na cédula bancária
juntada foi aposta a digital da autora, estando ela regularmente representado por Angélica Cristina Lopes dos Santos (filha da autora), que assinou o documento a rogo do contratante, sendo o instrumento também
subscrito por duas testemunhas
(cf. Id. nº 198454152), não havendo nada que ponha em dúvida a validade do contrato.

Depois, relembro que a condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade, não sendo exigida em lei qualquer formalidade especial à celebração de contrato de mútuo financeiro por pessoa analfabeta, e, além do mais, uma vez que há, como no caso, extratos de pagamento comprovando o recebimento do valor do empréstimo pela autora, para plena disposição/fruição deste (cf. Id. nº 198454153 e 198454154) aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral.

O réu comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao demonstrar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, e esta, por sua vez, não negou que efetivamente tenha sido o recebedor do valor, apenas insistindo na invalidade do negócio, porque celebrado por analfabeto sem instrumento público.

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, não há falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 06/02/2019 - Publicado no DJE 07/02/2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso do banco/réu
, para julgar improcedente o pedido autoral e por consequência,
julgo prejudicado o recurso da autora.

E em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais
, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024